Tribunal: TJSP
Processo: 0079119-87.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais – Acidente de consumo ocorrido no interior de supermercado – Queda acidental de produtos sobre a autora – Inexistência de infração dos deveres de guarda, segurança, fiscalização, sinalização e informações afins no estabelecimento – Culpa exclusiva da vítima - Preexcludente da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco empresarial –

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais – Acidente de consumo ocorrido no interior de supermercado – Queda acidental de produtos sobre a autora – Inexistência de infração dos deveres de guarda, segurança, fiscalização, sinalização e informações afins no estabelecimento – Culpa exclusiva da vítima - Preexcludente da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco empresarial – Indenização indevida - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0079119-87.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIA
ALVES CARBONE DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SOMPO
SEGUROS S.A e ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0079119-87.2012.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 16622 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0079119-87.2012.8.26.0002
APELANTE: CLAUDIA ALVES CARBONE DE SOUZA
APELADOS: SOMPO SEGUROS S.A E ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16622
Ação de reparação de danos morais e materiais – Acidente de
consumo ocorrido no interior de supermercado – Queda
acidental de produtos sobre a autora – Inexistência de
infração dos deveres de guarda, segurança, fiscalização,
sinalização e informações afins no estabelecimento – Culpa
exclusiva da vítima - Preexcludente da responsabilidade
objetiva fundada na teoria do risco empresarial – Indenização
indevida - Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
ação de reparação de danos morais e materiais, oriundos de acidente de consumo
ocorrido em 15/04/12 no interior de supermercado, por inexistência de culpa ou nexo de
causalidade, extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito, impondo
ao vencido o reembolso das despesas processuais e os honorários de advogado
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) no cabimento da indenização
por falhas na prestação do serviço e (ii) na existência de sequelas e traumas
sentimentais.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Irrepreensível a decisão na media em que, aqui, não foi
demonstrado perante prova obtida durante a fase de instrução que o réu/apelado
infringiu os deveres de guarda, segurança, fiscalização, sinalização e informações afins
no estabelecimento, de modo que a queda dos produtos sobre a autora/apelante
proveio, apenas e tão somente, de sua desatenção no ato de retirada das mercadorias
em exposição da prateleira do supermercado, fato incontroverso nos autos por ausência
de impugnação específica, fator preexcludente da responsabilidade objetiva fundada na
teoria do risco empresarial, a despeito da inexistência de qualquer dano funcional sofrido
em virtude da intercorrência, tampouco comprometimento de incapacidade para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0079119-87.2012.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 16622 3/3
exercício das atividades normais do cotidiano.
Donde a inexistência do direito à reparação civil por perdas
e danos, mormente considerando que, aqui, ficou configurada a culpa exclusiva
imputável à vítima, art. 14, § 3o, II, do Código de Consumidor, esterilizando a tese
subjetivista e unilateral articulada diante da inexistência de nexo causal. Foi o bastante,
elevados os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator